Tribunal: TJSP
Processo: 1022768-69.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. DESAPROPRIAÇÃO. CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA. Pretensão de indenização pelas despesas referentes ao deslocamento compulsório do comércio decorrente da desapropriação. Laudo pericial que não enfrentou as questões necessárias para o deslinde da questão, embora apresentadas provas e laudo divergente pelo particular. Sentença anulada de ofício. Recurso

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. DESAPROPRIAÇÃO. CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA. Pretensão de indenização pelas despesas referentes ao deslocamento compulsório do comércio decorrente da desapropriação. Laudo pericial que não enfrentou as questões necessárias para o deslinde da questão, embora apresentadas provas e laudo divergente pelo particular. Sentença anulada de ofício. Recurso prejudicado.